Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0716884-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE JESUS AGRAVADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS, no qual reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 54292277). Inicialmente, referido pedido havia sido elaborado em sede de Recurso Inominado (ID 51923319). Quando o feito foi remetido a esta Turma Recursal, foi proferido despacho de ID 54121668 que determinou que a requerente apresentasse documentos comprobatórios de gastos acima da renda recebida, que a impedissem de arcar com as custas processuais. Ao ID 54292277, em atenção ao referido despacho, a requerente apresentou documentos e reiterou o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em respeito ao princípio da celeridade e economia processual, o pedido de reiteração foi recebido como Agravo Interno (ID 54391860). As Contrarrazões foram apresentadas (ID 55463925). É o relato do necessário. DECIDO. Diante dos documentos acostados aos IDs 54292278 a 54292282, que evidenciam a hipossuficiência financeira da recorrente, exerço o juízo de retratação e defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital